Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a realização de novo estudo psicossocial.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de novo estudo psicossocial insere-se nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.
4.O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
5.Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a realização de estudo psicossocial. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a realização de novo estudo psicossocial em ação de convivência familiar não está inserido nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.”